Tribunal: CARF
Processo: 10183.726224/2016-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.726224/2016-73
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-011.623 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL E VALDEMAR CARDOSO DA SILVA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO APONTADO. ALTERAÇÃO DA
DECISÃO ORIGINAL.
Existindo o suscitado vício apontado no Acórdão, os embargos devem ser
providos e a decisão original, alterada.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. VALOR MÉDIO
DAS DECLARAÇÕES DE ITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
É incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das declarações de ITR do Município, sem
levar em conta a aptidão agrícola do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no
2201-010.768, de 15/06/2023, alterar a decisão original para dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, restabelecendo o VTN como sendo de R$ 177,75/ha para o Exercício 2011.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.726224/2016-73
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.623 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.726224/2016-73

Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 114 a 118) opostos pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN) contra o Acórdão n. 2201-010.768, em 15/06/2023 (fls. 107)
proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, com
fundamento nos arts. 65 e 66, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343, de
2015.
A Notificação de Lançamento de Imposto de Territorial Rural, no valor de R$
50.300,93 (acrescidos de juros e multa de ofício), adveio em razão de o contribuinte haver
apresentado Declaração do ITR, exercício 2011, com informação inexata (ref. imóvel rural
denominado “Fazenda Passargada VIII” (NIRF 8.263.810-1), com área total declarada de
1.268,4 ha, localizado no Município de Primavera do Leste/MT), tendo sido arbitrado o VTN
pela autoridade fiscal.
No julgamento do Recurso Voluntário, entendeu-se pelo restabelecimento do
VTN declarado. O colegiado entendeu que o SIPT utilizado não se mostra adequado para
determinação do VTN, tendo em vista que não foi considerada a aptidão agrícola de cada imóvel.
(fl. 115) Contudo, ao afastar o VTN determinado no auto de infração, entendeu
pertinente acolher o VTN declarado pelo contribuinte na DITR sem observar que o
próprio autuado consigna em sua impugnação que o Estado do Mato Grosso, através
do INTERMAT – Instituto de Terras do Mato Grosso, emitiu laudo de avaliação
considerando o valor do VTN em R$ 177,75/ha, valor este superior ao adotado pelo
contribuinte em sua declaração, qual seja, R$ 7,25/ha.
Em sede de Despacho de Admissibilidade dos Embargos (fls. 122 a 124)
constatou-se que assiste razão à PGFN, dado que o voto condutor do acórdão , ao rever o VTN
lançado para o declarado, nada assentou acerca do laudo de avaliação apresentado pelo
recorrente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
São tempestivos os Embargos de Declaração apresentados em 25/08/2023,
conforme Despacho de admissibilidade (fl. 122).
Omissão quanto ao laudo de avaliação.
Há omissão quanto ao VTN, dado que nada foi assentado acerca do laudo de
avaliação apresentado pelo Recorrente.
Os Embargos de Declaração, quando o julgado contém omissão, são aceitos por
este Conselho, como medida salutar do regular desenvolvimento do processo. Desta feita, a
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.623 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.726224/2016-73

omissão apontada, qual seja, a falta de manifestação desse colegiado a respeito do valor do VTN
indicado no laudo trazido aos autos pelo contribuinte e a subavaliação do contribuinte diante
desse laudo necessita ser sanada para que a Fazenda Nacional identifique, com retidão, o
fundamento a ser combatido em eventual recurso.
Com efeito, o contribuinte apresentou laudo técnico que lhe serviu de amparo para
requerer o cancelamento da autuação e, nesse contexto, constitui confissão de que o montante
declarado se encontrava subavaliado.
Deve-se, portanto, acolher o valor do VTN obtido pelo laudo apresentado pelo
próprio contribuinte, por constituir concordância com a inadequação dos valores apontados em
sua declaração.
O declarado pelo contribuinte (R$ 7,25/ha) é o que foi acolhido pelo julgamento.
Todavia, o INTERMAT considerou o VTN de R$ 177,75/ha, valor este que foi solicitado pelo
próprio contribuinte em sua impugnação.
Mantenho o entendimento de que é incabível a manutenção do arbitramento com
base no SIPT, quando o VTN é apurado adotando-se o valor médio das declarações de ITR do
Município, sem levar em conta a aptidão agrícola do imóvel.
No entanto, dou provimento ao entendimento alegado em sede de Impugnação (41
a 46), de que o imóvel, adquirido em 17/03/2013, como área de terras devolutas, possui por meio
do INTERMAT laudo com VTN de R$ 177,75/ha.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço dos Embargos opostos para, com efeitos infringentes,
modificar o Acórdão 2201-010.768, de 15/06/2023, alterando a decisão original para dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, restabelecendo o VTN como sendo de R$ 177,75/ha
para o Exercício 2011.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 128
DF CARF MF
Original